Tribunal: TJMT
Processo: 8010209-98.2014.8.11.0039
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010209-98.2014.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERLI MARIA RODRIGUES - CPF: 388.261.351-34 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), MARIA CLARA DOS SANTOS (RECORRIDO), FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA - CPF: 069.624.629-56 (ADVOGADO), ANTONIO DONIZETE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
- PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO E PRESCRIÇÃO - REJEITADAS - OBRA IRREGULAR - CONSTRUÇÃO DE PAREDE E COZINHA INDUSTRIAL NO MURO QUE DIVIDE OS IMÓVEIS - INTERFERÊNCIAS PREJUDICIAIS NA PROPRIEDADE DA REQUERENTE -
TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM A ESFERA DO MERO DISSABOR – DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Juntada certidão de citação por oficial de justiça, que apresenta ciência da funcionária do restaurante que é de propriedade dos requeridos. Ademais, conforme se verifica no id de nº 103281467 os reclamados compareceram na audiência de conciliação. Portanto, rejeito a preliminar.

2-

Ainda, rejeito a preliminar de prescrição, pois de acordo com a tese firmada pela Turma do STJ, os danos permanentes causados por um vizinho a outro, o marco inicial do prazo prescricional para ajuizar ação de reparação civil se renova diariamente enquanto não cessar a causa do dano (Resp 1.659.500).

3-

Ao proprietário ou possuidor de bem imóvel assiste o direito de fazer cessar
interferências

prejudiciais
ao sossego dos que o habitam, provenientes de propriedade
vizinha
, como se depreende do art. 1.277 do Código Civil; e obter reparação pelos danos que vier a sofrer, na esteira dos art. 186 e art. 927 do Código Civil.

4-

A responsabilidade civil pelos danos gerados em direito de vizinhança é objetiva, independente da existência de culpa da parte, se da sua atuação resultar um dano efetivo
.

5-

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

6-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021